Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-14.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-14.2024.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR AFASTADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando ao Estado do Pará a contratação, no prazo de 10 dias, de professor de matemática para suprir ausência na Escola Estadual Rui Barbosa, no município de Anajás/PA, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de contratação emergencial de profissional da educação para suprir omissão estatal, diante da ausência de professor e da alegada impossibilidade orçamentária e administrativa sustentada pelo ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de professor compromete o direito fundamental à educação, assegurado nos arts. 205, 208 e 227 da Constituição Federal e art. 53 do ECA.

4. A omissão administrativa é incontroversa e não justificada pela reserva do possível, que não pode restringir o núcleo do mínimo existencial.
5. A contratação temporária é excepcionalmente admitida pelo art. 37, IX, da CF/88 em situações de relevante interesse público, como a falta de profissional essencial em serviço educacional.
6. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional e visa garantir a efetividade da decisão judicial, não havendo excesso ou enriquecimento indevido.

7. A alegação de ofensa à separação dos poderes não se sustenta diante da omissão administrativa e da necessidade de efetivação de direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de professor em unidade escolar da rede pública estadual, diante de omissão comprovada da Administração, justifica a intervenção judicial para determinar a contratação emergencial de profissional, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

2. A reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária não afastam o dever estatal de garantir o direito fundamental à educação, especialmente em situações que comprometem o mínimo existencial.
3. A fixação de astreintes em valor compatível com a gravidade da omissão estatal é legítima e necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800350-14.2024.8.14.0077.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar em parte a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0800350-14.2024.8.14.0077
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público relatou que, desde fevereiro de 2024, a Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa encontra-se sem professor de matemática, em razão do afastamento do docente titular para assumir a vice-direção. Apesar de reiterados ofícios enviados pela direção da escola e pelo próprio Ministério Público à 13ª URE, não houve resposta ou providência por parte do Estado.

Na contestação, o Estado alegou, entre outros pontos, o princípio da reserva do possível, a necessidade de respeito à separação dos poderes, e a impossibilidade de contratação de professores sem concurso público, citando limitações orçamentárias e normativas impostas pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a omissão estatal e determinando que o Estado contratasse, em até 10 dias, profissional capacitado para exercer a função de professor de matemática na Escola Rui Barbosa, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando a impossibilidade jurídica e orçamentária de realizar a contratação direta de profissionais sem prévia aprovação em concurso público, conforme exigência constitucional (art. 37, II, da CF/88), e ressalta que inclusive há limitações impostas por decisões do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, bem como a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o próprio Ministério Público para evitar contratações temporárias.

Argumenta também que não há previsão orçamentária para a contratação pretendida.

Aduz que a multa fixada na decisão de origem mostra-se desproporcional e exorbitante, pleiteando sua exclusão ou redução para evitar enriquecimento sem causa e lesão ao erário público.

Requer também a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 14 da Lei da Ação Civil Pública. Alega que, caso não suspensa, a medida causará grave prejuízo à gestão orçamentária, além de impossibilitar o retorno ao status quo caso a sentença venha a ser reformada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da apelação, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas tão somente reprodução dos argumentos trazidos em contestação.

Subsidiariamente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão
a quo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à obrigação do Estado do Pará de providenciar a contratação de professor de matemática para a Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa, localizada no Município de Anajás/PA, a fim de suprir a vacância decorrente do afastamento do docente titular, que assumiu a função de vice-diretor, sem que houvesse substituição até o ajuizamento da demanda pelo Ministério Público Estadual.

A sentença de primeiro grau, com base em robusto acervo probatório, reconheceu a omissão estatal e determinou a contratação de professor substituto, em carga horária idêntica à do afastado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal determina que compete ao Estado
(lato sensu
) assegurar o acesso à educação de qualidade a todos os interessados, sobretudo aos mais carentes, haja vista que a educação ocupa um importante papel de afirmação da dignidade da pessoa humana, conforme alinhavado em linhas pretéritas, além de contribuir para o desenvolvimento nacional, senão vejamos:

Art. 205
. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II -
progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI -
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA praticamente reproduz a norma constitucional em seu artigo 4º e, especialmente no que se refere à educação, no artigo 53, senão vejamos:

Art. 4º.
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 53
. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Neste contexto, é dever do Estado prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Não obstante o Estado do Pará sustente, de forma reiterada, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial sob o fundamento da reserva do possível e de alegadas restrições orçamentárias, relevo que a reserva do possível não se presta a justificar omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, em especial o direito à educação, que, além de se qualificar como direito social de segunda dimensão, integra o núcleo do mínimo existencial assegurado constitucionalmente.

O argumento de insuficiência de recursos não é apto a eximir o Estado do dever constitucional de ofertar ensino regular e contínuo, especialmente quando restou comprovada a ausência do profissional e a omissão do ente estatal em suprir a carência, mesmo após diversas tentativas administrativas e extrajudiciais de resolução do problema.

O mínimo existencial não pode ser preterido por questões financeiras, sobretudo quando se trata da concretização do direito público subjetivo à educação.

Ainda que o Estado do Pará alegue que a decisão afronta a separação dos poderes, por supostamente impor ao Executivo a adoção de determinada política pública, tal argumento também não se sustenta.

Não há que se falar em indevida intervenção judicial quando o Poder Judiciário é provocado a atuar diante de comprovada omissão do Estado no cumprimento de dever constitucional.

O controle jurisdicional de políticas públicas, especialmente quando versa sobre direitos fundamentais, não configura violação à separação dos poderes, mas exercício regular da função jurisdicional para assegurar a efetividade dos direitos sociais previstos no texto constitucional.

À mesma sorte, seguem os argumentos de necessidade de Concurso Público e vedação à contratação temporária.

A Constituição Federal admite, em hipóteses excepcionais de necessidade temporária de excepcional interesse público, a contratação temporária de profissionais, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, e a existência de TAC não pode ser interpretada como obstáculo absoluto à prestação do serviço essencial, sobretudo diante de descumprimento de direito fundamental.

Na hipótese, a carência de docente que compromete o regular funcionamento do ensino e o acesso ao conteúdo curricular caracteriza, inequivocamente, situação excepcional, que justifica a contratação emergencial e precária até a realização do concurso público.

O regramento constitucional prevê mecanismos de contratação temporária para situações como a ora em exame, em que a necessidade do serviço é evidente e não admite solução mediante os trâmites ordinários do concurso público, sobretudo diante da urgência e da gravidade do prejuízo imposto à coletividade de alunos.

Neste ponto, cabe pontuar ainda que, argumentos de ausência de previsão orçamentária para a contratação pleiteada, não encontram amparo. Compete ao ente federado organizar suas contas de modo a assegurar, prioritariamente, o atendimento ao mínimo existencial.

A destinação de recursos para a educação goza de prioridade constitucional, sendo inadmissível que o Estado utilize, de modo genérico, a limitação orçamentária para descumprir obrigações essenciais.

Por fim, quanto à multa diária fixada na sentença, a medida mostra-se proporcional e adequada ao fim de conferir efetividade à ordem judicial.

O valor arbitrado leva em conta não apenas a necessidade de compelir o Estado a cumprir obrigação de fazer de interesse coletivo, mas também a gravidade da omissão e os reiterados descumprimentos anteriores, inclusive frente à inércia diante das notificações administrativas.

A redução da multa ou sua exclusão, como pretendido pelo apelante, importaria em desestímulo ao cumprimento da decisão e perpetuação da situação lesiva ao direito fundamental à educação.

Portanto, resta evidente a improcedência dos argumentos deduzidos pelo Estado do Pará na Apelação, devendo ser mantida integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença

a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 30/10/2025